Tribunal: TJPA
Processo: 0004514-24.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004514-24.2008.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

APELADO: COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER JUD E MIN PUB FEDERAIS NO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO PARA PESSOAS JURDICAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

- A teor do art. 1.022 do CPC/16, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer contradição/obscuridade; suprir omissão

e corrigir erro material.

-As razões que fundamentam a alegação de omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração, reiteram argumentos já utilizados por ocasião do julgamento da apelação.

-Rediscussão de matéria já julgada. Inadequação da via recursal.

- Embargos de Declaração não acolhidos

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004514-24.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBAGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL (
ADV. RAFAEL GONÇALVES ROCHA OAB/RS 41.486-A)

EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA

E CRÉDITO

MÚTUO DOS SERVIDORES

DO PODER JUDICIÁRIO

E MINISTÉRIO

PÚBLICO DA UNIÃO

NO ESTADO

DO PARÁ (
ADV. FUAD DA SILVA PEREIRA

OAB/PA

9658- A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (PJe ID 8519450), que manteve a sentença prolatada pelo juiz a

quo, quanto à condenação por

dano moral sofrido por pessoa jurídica, ora embargada e reformou

o valor arbitrado, reduzindo o montante de R$ 50.000,00( cinquenta mil reais), para R$ 10.000,00( dez mil reais).

Em suas razões (PJe ID 8588931), o embargante aponta a ocorrência de omissões e contradição no decisum embargado. No entanto, da análise do recurso, verifica-se que se trata de reiteração de argumentos já expendidos em momentos anteriores. O que implica na reapreciação de questão já debatida e fundamentada no julgado embargado. O que em regra, não se admite em sede de embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 8922881)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01 de novembro de 2023

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, contra v. Acórdão (PJe ID 8519450), que manteve a condenação por danos morais, e reformou o valor arbitrado,

reduzindo o montante de R$50.000,00

( cinquenta mil reais) para R$ 10.000, 00 ( dez mil reais).

Em suas razões (PJe ID 8588931) o embargante aponta a ocorrência de contradições e omissões no julgado, que

manteve o reconhecimento do

dano moral in re ipsa para as pessoas jurídicas, no caso em exame. Sustenta que

o dano moral presumido, só é reconhecido para pessoas físicas, já que em se tratando de pessoas jurídicas, o dano tem que restar cabalmente demonstrado. O que não teria ocorrido na hipótese.

Pois bem,

Da leitura do Acórdão (PJe ID 8519450), é possível constatar que todas as questões levantadas pelas partes, foram enfrentadas.

Portanto, a alegação do embargante de que

o decisum embargado padece de contradição

e omissão não prospera.

Verifica-se que as omissões e contradições apontadas nos aclaratórios, são repetições de argumentos já levantados em

outras oportunidades, com a pretensão de demonstrar que não houve ato ilícito, e por consequência o não cabimento da indenização por dano moral.

Haja vista,

que repisam as afirmações de que a inserção do nome da parte embargada, nos órgãos de proteção de crédito não foi indevida. E que não restou comprovado de forma inequívoca nos autos,

o efetivo prejuízo alegado, já que por ser pessoa jurídica, não pode ser considerado in re ipsa.

Conforme dito alhures, a questão já foi debatida e apreciada no decisum embargado.

A inserção indevida no cadastro de proteção ao crédito do nome da pessoa embargada,

restou comprovada

(PJe ID 4396536), o que dispensa a comprovação efetiva do dano,

já que este decorre do próprio ato, provocando

restrições de crédito e

depõe contra a boa imagem e credibilidade da pessoa jurídica junto aos seus clientes e fornecedores.

Assim, tem-se que a hipótese dos autos, reflete o dano moral in re ipsa, em razão das consequências negativas

geradas pela inscrição indevida,

como a ofensa ao bom nome da pessoa jurídica embargada, junto à sociedade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido
ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PESSOA JURÍDICA. DIREITO À IMAGEM. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - Embora a pessoa jurídica não disponha de honra subjetiva, é titular de honra objetiva, consistente na reputação que goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial. A inclusão indevida do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito causa dano moral, pois prejudica sua reputação
. II - O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem assim a natureza e a extensão do dano. III - De acordo com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurar este, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo. IV - Negou-se provimento aos recursos.

(TJDFT - APELAÇÃO CÍVEL 0719502-61.2018.8.07.0007 Relator: Des.

José Divino

Data de Julgamento: 05/02/2020, 6ª Turma Cível.

Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

Por derradeiro, entendo que o Acórdão embargado, não se ressente dos vícios apontados, de

modo que o acolhimento dos presentes embargos implica em rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite por esta via recursal.

Nos termos do art. 1.023, §2º do CPC/16, os embargos de declaração só modificam o dispositivo do decisum embargado, quando possuem efeitos infringentes, o que não se verifica no caso em exame.

Ante o exposto ,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHE
S provimento, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/12/2023